Tribunal: TJES
Processo: 5015283-76.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015283-76.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHRISTIAN ZARDINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015283-76.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHRISTIAN ZARDINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PEDIDO PROCEDENTE. 1 – A sentença condenatória havia sido anulada por
error in judicando
, ficando ressalvada a necessidade de se atentar para que a pena não ultrapassasse o quantum anteriormente fixado. 2 – Diante da inobservância do comando exarado, a nova sentença fixou pena superior à anteriormente aplicada, incorrendo em reformatio in pejus indireta, impondo nova anulação do édito condenatório. 3 – Julgar procedente o pedido revisional.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015283-76.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHRISTIAN ZARDINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Denoto que a irresignação do revisionante se resume ao pedido de anulação da sentença proferida nos autos da ação penal nº
0002753-35.2008.8.08.0006, uma vez que
houve descumprimento de comando anteriormente exarado, no sentido de impedir a prolação de édito condenatório em
quantum
superior ao anteriormente fixado, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Conforme se extrai do caderno processual, o requerente foi condenado em 14 de fevereiro de 2013, pelo delito previsto no artigo 157, §2º, I e II c/c os artigos 71 e 69, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em sede de recurso de apelação, a Segunda Câmara Criminal acolheu a preliminar acolhida, a fim de anular a sentença condenatória proferida, uma vez que o Magistrado
a quo
fixou a pena total dos delitos indiscriminadamente, efetuando as fases da dosimetria de apenas um crime.

No acórdão prolatado, foi editado o comando no sentido de que no momento da confecção da nova sentença, o Magistrado deveria se atentar para o fato de que não poderia ser imposta sanção maior do que a já fixada, tendo em vista a proibição da
reformatio in pejus
indireta.

Ocorre que, ao proferir o novo édito condenatório, lamentavelmente, não houve observância de tal comando, razão pela qual foi fixada a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, ou seja, muito superior à anteriormente aplicada.

Assim, a questão trazida à análise desta Corte se apresenta de fácil resolução, haja vista que patente a violação ao princípio da
non

reformatio in pejus,
não restando alternativa a este julgador a não ser decidir pela anulação da sentença proferida no dia 06 de maio de 2020, sendo que a pretensão punitiva estatal, provavelmente estará fulminada pelo instituto da prescrição.

Caso os crimes imputados ao revisionante não tenham sido alcançados pela prescrição, deverá ser proferida nova decisão atentando-se aos limites da pena imposta no primeiro édito condenatório prolatado.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar procedente o pedido revisional.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.